Tribunal: TJMT
Processo: 0037786-76.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037786-76.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (APELANTE), ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 764.499.711-34 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CORREIA CARDOSO - CPF: 036.600.811-08 (APELANTE), JOAO BATISTA GOMES DA SILVA (VÍTIMA), SCAN VEICULOS LTDA - CNPJ: 92.584.648/0001-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0037786-76.2017.8.11.0042

APELANTE: JOAO CARLOS CORREIA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II,

DO CP) –PRETENDIDO O READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO PARA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR – FRAÇÃO DE AUMENTO JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL –
PLEITO DE DETRAÇÃO - INAPLICABILIDADE - TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUIZ DA EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

No tocante à dosimetria, não há reparos a serem feitos, visto que, o magistrado aplicou a fração de aumento em razão da majorante do concurso de pessoas no mínimo legal, carecendo, a defesa, de interesse de
agir
nesse ponto.

A detração somente deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena.

“O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.247.250/SP).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0037786-76.2017.8.11.0042

APELANTE: JOAO CARLOS CORREIA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO CARLOS CORREIA CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou
procedente a denúncia
para condená-lo à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, e WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, ambos pela prática do delito de roubo majorado qualificado pela escalada, previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal.

O dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 193585167, p. 80).

A defesa de
WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO não recorreu.

Já a defesa de
JOÃO CARLOS CORREIA CARDOSO
, nas suas razões recursais, requer o redimensionamento da pena em razão da majorante do concurso de pessoas e a aplicação da detração penal (id. 214642658).

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença nos seus exatos termos (id. 215190163).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso do Ministério Público (id. 220072653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0037786-76.2017.8.11.0042

APELANTE: JOAO CARLOS CORREIA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o apelante requer, inicialmente, a readequação da fração aplicada em razão da majorante do concurso de pessoas. Alega para isso, que
“durante a terceira fase da dosimetria da pena, majorou a pena base em 1/3, sem trazer fundamentos concretos e motivos plausíveis, limitando-se tão somente na mera indicação de números de majorantes”
.
Sic.

Com efeito, a súmula 443, do STJ estabelece que
"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Todavia, no caso dos autos, fora reconhecida somente uma majorante e foi aplicada a fração mínima para aumentar a pena, o que denota a falta de interesse processual da defesa neste ponto.

Quanto ao pedido de detração, observe-se que essa somente deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena, situação que não se amolda ao caso.

Outrossim,
“o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.247.250/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo para manter a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024